Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS - CPF: 139.189.741-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 003.721.101-34 (AGRAVANTE), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALÇADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002312-17.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO REGIMENTAL no
1002312-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA.

AGRAVADO
:
ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO
.

TERCEIRO INTERESSADO:
ELIETH REIS CALÇADOS.

Processo na Origem: 00023265-32.2017.8.11.0041.

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO REGIMENTAL interposto por
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no 1002312-17.2021.8.11.0000, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADAS - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIROS, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE E DE PRECLUSÃO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros podem ser opostos até a assinatura da carta de adjudicação ou arrematação, portanto não se afigura intempestivos aqueles interpostos antes do início dos atos expropriatórios.

Não se considera precluso o direito de defender o imóvel que lhe pertence àquele que os opõe após a mudança na partilha homologada por sentença.

Se a integralidade do imóvel passou a ser do agravado, não há como negar a sua legitimidade para defender o imóvel que lhe pertence de constrição perpetrada a pedido do agravante”.

O agravante
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
defende o cabimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a decisão não foi unânime e não existem mais embargos infringentes. Alega que seu objetivo é a revisão da decisão interlocutória e, consequente, a extinção dos embargos de terceiro por serem intempestivos/preclusos, pela ilegitimidade ativa do agravado, bem como, que fosse reconhecido que ao tempo das penhoras, os bens estavam livres e desimpedidos. Aduz que o agravado tinha ciência da litigiosidade do bem antes do novo pacto celebrado entre ele e a ex-esposa, porquanto carece de legitimidade para os embargos de terceiro. Argumenta que houve sentença na execução, confirmada pelo TJMT, que permitiu a penhora dos bens. Sustenta que deve ser declarada a ilegitimidade do embargante porque quando houve a penhora o bem pertencia apenas à Elieth e que o novo acordo de separação de bens tinha apenas o interesse de impedir a eficácia da execução. Insiste que não houve restrição a bem de terceiro porque a penhora foi realizada apenas sobre a meação da executada Elieth. Pugna pelo reconhecimento da intempestividade dos embargos, da preclusão temporal e da ilegitimidade do embargante, de modo a manter a efetivação da penhora no processo de execução.

CONTRAMINUTA
(ID 87506977 - Pág. 1/7): pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002312-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO REGIMENTAL interposto por
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no 1002312-17.2021.8.11.0000, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADAS - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIROS, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE E DE PRECLUSÃO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros podem ser opostos até a assinatura da carta de adjudicação ou arrematação, portanto não se afigura intempestivos aqueles interpostos antes do início dos atos expropriatórios.

Não se considera precluso o direito de defender o imóvel que lhe pertence àquele que os opõe após a mudança na partilha homologada por sentença.

Se a integralidade do imóvel passou a ser do agravado, não há como negar a sua legitimidade para defender o imóvel que lhe pertence de constrição perpetrada a pedido do agravante”.

O agravante
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
defende o cabimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a decisão não foi unânime e não existem mais embargos infringentes. Alega que seu objetivo é a revisão da decisão interlocutória e, consequente, a extinção dos embargos de terceiro por serem intempestivos/preclusos, pela ilegitimidade ativa do agravado, bem como, que fosse reconhecido que ao tempo das penhoras, os bens estavam livres e desimpedidos. Aduz que o agravado tinha ciência da litigiosidade do bem antes do novo pacto celebrado entre ele e a ex-esposa, porquanto carece de legitimidade para os embargos de terceiro. Argumenta que houve sentença na execução, confirmada pelo TJMT, que permitiu a penhora dos bens. Sustenta que deve ser declarada a ilegitimidade do embargante porque quando houve a penhora o bem pertencia apenas à ELIETH e que o novo acordo de separação de bens tinha apenas o interesse de impedir a eficácia da execução. Insiste que não houve restrição a bem de terceiro porque a penhora foi realizada apenas sobre a meação da executada ELIETH. Pugna pelo reconhecimento da intempestividade dos embargos, da preclusão temporal e da ilegitimidade do embargante, de modo a manter a efetivação da penhora no processo de execução.

O agravo interno é oponível contra decisões monocráticas. Portanto, o agravo interno dirigido contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível e sua interposição desta forma constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Esse entendimento já restou pacificado nas Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ADEMAIS, CUIDA-SE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (AgInt no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1278642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte
. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1584460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020)

Também nessa Corte:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. (N.U 1021001-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Assim, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada

Desse modo,
conclui-se ser inadmissível o presente agravo interno, razão pela qual não merece ser conhecido
.

Observa-se, ainda que a interposição do agravo interno, ou seja, recurso manifestamente inadmissível, não interrompe o fluxo do prazo recursal, de modo que impõe-se a certificação do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável
. Precedentes. 4.
A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal
. 5. Agravo interno não conhecido, com
certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos
e aplicação de multa”. (AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Isso posto,
não se conhece do agravo interno, porquanto inadmissível contra decisões colegiadas, e determina-se a certificação de trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos à origem
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021